Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-20.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Seguro prestamista- Vigência- Decurso de prazo considerável- Repetição do prêmio- Descabimento- Boa-fé:

– Considerando o decurso de prazo considerável antes da impugnação, tendo usufruído o autor de mais de 3⁄4 da vigência da apólice, viola a boa-fé objetiva pretender o reconhecimento de abusividade e a

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Seguro prestamista- Vigência- Decurso de prazo considerável- Repetição do prêmio- Descabimento- Boa-fé:

– Considerando o decurso de prazo considerável antes da impugnação, tendo usufruído o autor de mais de 3⁄4 da vigência da apólice, viola a boa-fé objetiva pretender o reconhecimento de abusividade e a repetição do valor do prêmio, pois, tivesse ocorrido qualquer sinistro neste período, estaria o autor albergado pela proteção securitária.

RECURSO PROVIDO.